Tribunal: CARF
Processo: 15504.721538/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721538/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.174 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ISABELLE DE ALMEIDA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE
Não tendo o contribuinte regularizados os débitos apontados no Termo de
Indeferimento de Opção, dentro do prazo de 30 dias, inviável sua opção pelo
regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fl. 3, interposta pela contribuinte
acima identificada contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de fl. 5,
expedido com fundamento no Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, em
função da existência dos seguintes débitos com exigibilidade não suspensa:

“Débitos Fazendários
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721538/2019-76
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Nome do tributo : SIMPLESNAC.
Período de apuração: 11/2018
Saldo devedor : R$ 3.292,13
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 12/2014
Valor INSS : R$ 173,20
2) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 09/2015
Valor INSS : R$ 26,37
3) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 02/2016
Valor INSS : R$ 110,00
4) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 13/2016
Valor INSS : R$ 244,09
5) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 10/2017
Valor INSS : R$ 28,24
6) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 08/2018
Valor INSS : R$ 468,14”

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

A contribuinte foi cientificada em 15/02/2019 (fl. 12) e, irresignada, apresentou
manifestação de inconformidade, alegando que havia parcelado todos os seus débitos do Simples
Nacional, e que os débitos previdenciários teriam sido quitados, conforme guias e comprovantes
anexos.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em virtude de duas
razões:
i)
O Parcelamento ao qual o contribuinte aderiu não incluiu o débito do
Simples Nacional relativo à Competência de 11/2018 (valor original de R$
3.292,13), conforme indica o Recibo de Adesão ao Parcelamento de fls.
06; e
ii)
Os débitos previdenciários quitados só o foram em 13/03/2019, logo, após
o prazo de regularização a que se refere o Art. 6o, § 2o, I da Resolução
CGSN no 140/2018.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte afirma que os débitos que objetivaram
a exclusão da empresa do Regime do Simples Nacional foram parcelados, anexando documentos
comprobatórios, e alega que não será capaz de suportar os impactos econômicos da
impossibilidade de exclusão do Simples Nacional.
Anexa Guia da Previdência Social com código de arrecadação “4308 - Pagamento
de Parcelamento Administrativo” relativo à competência de 01/2020, acompanhada do
comprovante de pagamento no mesmo mês (fl. 27).
Anexa também Documentos de Arrecadação do Simples Nacional relativos a
adesão a parcelamento (fls. 28/29), sendo o de fl. 28 praticamente ilegível.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1 - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

2- Mérito

No mérito, a análise do caso resume-se a 2 questões:
i)
Deve ser deferida a opção pelo Simples Nacional diante da existência de
pendências do contribuinte que pretende a opção, sanadas dentro dos 30
dias que sucedem a ciência do Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional (inteligência do art. 31, § 2o da LC/123/06)?
ii)
O Contribuinte comprovou a inexistência de débitos até a data limite para
manifestação da opção pelo Simples Nacional, ou dentro dos 30 dias em
questão?

O Acórdão da DRJ calcou-se na premissa de que o artigo 6o, § 2o, I da Resolução
CGSN no 140/2018 estabeleceria como prazo limite para a regularização dos débitos daquele que
pretende optar pelo Simples Nacional a mesma data limite para a formalização da opção, no
caso, o dia 31/01/2019. Transcrevamos o dispositivo:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;”
Entendo, no entanto, que a resolução em comento vai na contramão da melhor
interpretação da Lei Complementar 123/06 e dos mandamentos constitucionais que orientam o
tratamento favorecido das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte, notadamente, os
artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
O artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 decorre da vedação prevista
no inciso V do artigo 17 da LC 123/06, que por sua vez é a fundamentação legal do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Entretanto dessa mesma vedação também
decorre a hipótese prevista no artigo 31, § 2o da LC/123/06, que, criando situação anti-
isonômica, concede ao contribuinte cientificado de sua exclusão do Simples Nacional o prazo de
30 dias para a regularização, ilidindo assim sua exclusão do regime.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

Por isso, entendo aplicável ao caso o previsto no artigo 31, § 2o da LC/123/06, de
maneira que, caso o contribuinte regularize as pendências que motivaram o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo de 30 dias de sua ciência, estará
resguardado seu direito de optar pelo regime favorecido.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento proferido pelo Ilustre Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella ao relatar o Acórdão 9101-005.240 – CSRF / 1a Turma, de 11 de
novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
VEDAÇÃO.
INCISO
V
DO
ART.
17
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a
existência de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir do indeferimento da pretensão, deve ser deferida a inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.
No mesmo sentido mencionamos o Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma,
de relatoria da Il. Conselheira Relatora Livia de Carli Germano:

“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”

Vale a pena transcrever a íntegra do voto da Relatora:

“No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias,
regularizam sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que
possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo
o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional
do contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por
seu valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão
do contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o
Simples Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a empresas com menor expertise tributária e menos recursos para
lidar com aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.”

Superada portanto a premissa, devemos então passar à análise dos comprovantes
colacionados pelo contribuinte, para avaliar se houve regularização tempestiva dos débitos
apontados no Termo de Indeferimento.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

1.1.1. Análise dos comprovantes de pagamento
Analisando os comprovantes de pagamento apresentados pelo contribuinte, temos
o cenário refletido no quadro abaixo:

Natureza do
débito
Período de
Apuração
Valor
Original
Exigibilidade suspensa
ou quitado?
Quando?
Fls. do
comprovante

Fazendário
11/2018
R$3.292,13
não

Previdenciário
12/2014
R$173,20
sim
13/03/2019
7
Previdenciário
09/2015
R$26,37
?

Previdenciário
02/2016
R$110,00
sim
13/03/2019
8
Previdenciário
13/2016
R$244,09
sim
13/03/2019
9
Previdenciário
10/2017
R$28,24
não

Previdenciário
08/2018
R$468,14
sim
13/03/2019
10

Verificamos que o comprovante de parcelamento dos débitos do Simples Nacional
apresentado à fl. 6 não inclui o parcelamento do débito referente à competência de 11/2018
indicado no Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, até porque tal débito
surgiu em momento posterior à adesão do contribuinte ao programa de parcelamento.
Já comprovantes de fls. 07/10 somente deixou incluir o débito previdenciário da
competência de 10/2017, de irrisórios R$ 28,24 (fl. 12), mas que deve ser considerado
conjuntamente ao débito de que tratamos no parágrafo acima.
Por sua vez, o comprovante trazido à fl. 27, embora tenha código de arrecadação
“4308 - Pagamento de Parcelamento Administrativo” gera dúvidas quanto a tratar-se do
parcelamento dos débitos previdenciários remanescentes, embora aparentemente demonstre que
a inclusão no parcelamento teria ocorrido apenas em janeiro de 2020.
Já o comprovante de fl. 28 é ilegível e aquele de fl. 29, como trata-se da parcela
13 de 60 com vencimento em 12/2019, ao que tudo indica, refere-se ao mesmo parcelamento
cujos débitos foram identificados no comprovante de fl. 06 e portanto não inclui o débito
fazendário do Simples Nacional de 11/2018.
Dessa forma, o contribuinte trouxe uma série de documentos que não lograram
êxito em demonstrar que os débitos apontados, especialmente aquele de valor expressivo, de
R$3.292,13 (Simples Nacional de 11/2018), tivesse sido sanado.
Ante o exposto, voto conhecer do recurso voluntário, mas negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721538/2019-76

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital